Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002873-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDUARDO RIZZIERI - CPF: 701.732.811-68 (RECORRENTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), RESIDENCIAL TROPICAL PRIVE - CNPJ: 33.710.690/0001-21 (RECORRIDO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - O PREPARO É PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 54 DA LEI 9.099/95 – PREPARO INTEMPESTIVO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022